Tribunal: TJMT
Processo: 1024291-69.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Vistos, etc.
Francielly da Silva, impetrou Habeas Corpus com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da Vara Única de São José dos Quatro Marcos-MT.
A paciente, condenada ao cumprimento, em regime fechado, de 8 anos e 5 meses de reclusão e ao pagamento de 1200 dias-multa pela autoria dos crimes previstos nos arts. 33, caput e 35 da Lei de Drogas, alega estar sofrendo constrangimento ilegal, pois, no que concerne à manutenção de sua prisão preventiva, a sentença encontra-se desfundamentada.
Dessarte, requereu a restituição, in limine, de sua liberdade, medida esta a ser confirmada no julgamento do mérito deste writ (Id. 66948939).
O pleito in limine foi indeferido nos seguintes termos (Id. 67842989):
“(...). A questão é mais ampla do que a apontada pelo impetrante, porquanto nota-se da sentença anexada sob o Id. 66962450 que a magistrada a quo não teceu qualquer comentário acerca da necessidade, ou não, de manutenção da prisão preventiva imposta à paciente.
Ao que parece, não se trata de ausência de fundamentação, mas sim, de verdadeira omissão, que, como sabido, deve ser sanada pela via dos Embargos de Declaração.
Ocorre que, nos autos, inexistem provas de que o recurso supracitado não tenha sido manejado pelas partes o que significa dizer que não se sabe se a eiva em questão foi, ou não, corrigida pela autoridade inquinada de coatora.
Sendo assim, por agora, não há como restituir a liberdade da paciente, entretanto, tal entendimento pode ser revisto no mérito do HC, dedes que comprovado que a omissão em referência não foi sanada.
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada. (...)”.
Na sequência, Francielly da Silva formulou pedido de reconsideração alegando que nem o MP e nem a defesa opuseram embargos de declaração de modo que a aventada omissão não foi sanada no processo de origem (Id. 68968450), contudo, deixou de fazer prova pré-constituída de tais afirmações.
Aliás, essa particularidade já havia sido por mim mencionada no decisum do qual que se busca reconsideração.
Dessarte, necessário que se aguarde o envio das respectivas informações judiciais, devendo, a secretaria cobrar celeridade da autoridade inquinada de coatora quanto a esse ponto.
Nesse contexto, INDEFIRO o este pedido de reconsideração, mantendo a decisão de Id. 67842989 pelos seus próprios de jurídicos fundamentos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de dezembro de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator